Tribunal: TCU
Processo: 020.847/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7657/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.847/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Costa (CPF XXX.447.922-XX); Antônio Santana da Silva (CPF XXX.682.321-XX); Caetano Jerônimo (CPF XXX.954.406-XX); Domingos Ferreira de Araújo (CPF XXX.008.886-XX); Ivete Pereira da Silva Mota (CPF XXX.671.901-XX); João Baptista de Almeida (CPF XXX.241.371-XX); Jose Laerte de Araújo (CPF XXX.523.403-XX); Manoel Ovídio Correa (CPF XXX.867.560-XX); Sílvio Salvador Sena (CPF XXX.227.086-XX); Suely Lopes Lima (CPF XXX.774.577-XX) e Walter Barbosa Gomes (CPF XXX.305.450-XX). 1.2. Órgão: então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.